Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-02.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. COISA JULGADA.

1. Constatando-se a omissão no julgado, o qual deixou de examinar tema referente à alegação de coisa julgada, acolhem-se os embargos.

2. Na forma do artigo 337, § 2o, do Código de Processo Civil, “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Não há que se falar em imutabilidade quando ausente a tríplice identidade entre as ações.

3. Recurso provido.